Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO DOS VALORES NA CONTA DO MUTUÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA.
1. A 2a Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que, “em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”.
2. Se a parte autora não alegou ou não comprovou a inexistência de autorização conferida ao réu para descontar, em conta corrente, as prestações do mútuo firmado entre as partes, e tendo em vista que apenas as prestações de empréstimo consignado estão sujeitas à limitação legal de trinta por cento (30%), revela-se lícita a cobrança, não havendo que se falar em limitação dos descontos relativos à soma dos empréstimos pactuados
3. Constando no termo contratual a autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
4. Apelo provido.